Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-70.2025.8.11.0014
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-70.2025.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA MARTA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 762.446.521-34 (EMBARGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, reduzindo o
quantum
indenizatório por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, sob alegação de omissão e obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à especificação dos consectários legais aplicáveis à condenação por danos morais; (ii) estabelecer se a Lei n. 14.905/2024 é aplicável ao caso concreto para fins de fixação de juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

Não houve condenação em danos materiais no caso concreto, conforme dispositivo da sentença mantida pelo acórdão, razão pela qual não há que se falar em fixação de consectários legais quanto a essa rubrica.

A Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu que nas condenações decorrentes de ato ilícito os juros de mora passam a ser fixados pela taxa SELIC, sendo vedada a cumulação com outros índices, uma vez que a referida taxa engloba atualização monetária e juros.

Cabe a integração do acórdão que manteve parcialmente a sentença, pois proferido quando já estava vigente a determinação estabelecida pela nova lei, devendo ser afastada a aplicação do IPCA-E e dos juros de 1% ao mês, substituindo-se ambos pela taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Nas condenações por danos morais decorrentes de ato ilícito, aplica-se a taxa SELIC como único índice de atualização, nos termos da Lei n. 14.905/2024, quando o evento danoso e a sentença forem posteriores a 1º de setembro de 2024. 2. A taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406,
caput
e § 1º; CPC, art. 1.022; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1000093-36.2025.8.11.0050, Rel. Des. Helio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 23.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação da parte ora embargante, somente para reduzir o
quantum
indenizatório.

Em suas razões, em síntese, alega a ocorrência de omissão e obscuridade quantos aos consectários legais incidentes sobre o dano moral e material.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Verifica-se que o embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório por não ter fixado com consectários legais a aplicação única da Taxa SELIC para os danos material e moral.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, somente para reduzir o
quantum
indenizatório fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Razão parcial assiste.

A priori,
não houve condenação em indenização por danos materiais, conforme se observa do dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, e com fulcro no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais para:

a) DECLARAR a inexistência do débito de financiamento apontado pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (CNPJ 07.207.996/0001-50) em nome de MARIA MARTA BATISTA DOS SANTOS (CPF 762.446.521-34).

b) CONDENAR o Réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária (pelo IPCA-E ou índice que melhor reflita a inflação, nos termos do Tema 1191, Paradigma RE 1269353, aplicado por analogia, a partir da presente data) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (Art. 406 do Código Civil), a partir da data do evento danoso (data da negativação, janeiro de 2025).

c) DETERMINAR que o Réu providencie, em definitivo, a exclusão da anotação restritiva no nome da Autora MARIA MARTA BATISTA DOS SANTOS dos cadastros de inadimplentes (SERASA/CDL) referente ao débito ora declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária, nos termos do Art. 231 do Código de Processo Civil.

d) CONDENAR o Réu ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, devendo ser observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza (Súmula Vinculante 47)”.

Portanto, nesse ponto não há que se falar em fixação de consectários.

Contudo, nas condenações decorrentes de ato ilícito, os juros de mora passam a ser fixados pela taxa Selic pela vigência da Lei n. 14.905/2024, sendo vedada a cumulação com outros índices uma vez que a referida taxa engloba atualização monetária e juros.

A referida lei alterou o Código Civil e estabeleceu novos critérios para atualização de débitos. Cabe a integração do acórdão que manteve a sentença parcialmente a sentença, pois proferido quando já estava vigente a determinação estabelecida pela nova lei. Corroborando:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DA REQUERIDA. DESCARGA ELÉTRICA EM VIA RURAL. FIOS DE ALTA TENSÃO SOBRE ESTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANOS ESTÉTICOS. AUTONOMIA. CUMULAÇÃO ADMITIDA. VALOR PRESERVADO. ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À LEI N. 14.905/2024 E AO TEMA REPETITIVO N. 1.368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e a condenou ao pagamento de R$ 2.122,49 por danos materiais, R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos. 2. Requerimentos do recurso: (i) aplicação da responsabilidade subjetiva às concessionárias de serviço público em casos de omissão; (ii) reconhecimento da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, e por culpa exclusiva da vítima; (iii) improcedência dos pedidos indenizatórios, por ausência de ato ilícito e nexo causal imputáveis à apelante; (iv) improcedência dos danos materiais, sob o argumento de que os comprovantes não demonstram vinculação causal com o acidente; (v) improcedência dos danos morais, por ausência de ato ilícito; (vi) afastamento da cumulação de danos morais e estéticos, ao argumento de que se confundem em sua essência; (vii) redução dos valores das indenizações; (viii) adequação dos encargos moratórios e correção monetária à Lei n. 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva também nas condutas omissivas; (ii) verificar se o abalroamento do poste por maquinário agrícola configura fortuito externo apto a romper o nexo causal; (iii) examinar se a conduta da vítima caracteriza culpa exclusiva capaz de afastar a responsabilidade; (iv) aferir a comprovação dos danos materiais, morais e estéticos; (v) verificar se os danos morais e estéticos são autônomos e passíveis de cumulação; (vi) verificar se os valores arbitrados atendem ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade; (vii) definir os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva tanto nas condutas comissivas quanto nas omissivas, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem que o texto constitucional autorize distinção de regimes conforme a natureza da conduta(Precedentes do STF). 2. A presença de fio de alta tensão energizado e exposto sobre via de acesso, sem sinalização, sem isolamento e sem corte do fornecimento, configura defeito na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O abalroamento de poste por maquinário agrícola em área rural não configura fortuito externo capaz de romper o nexo causal. O tráfego de máquinas pesadas em vias rurais é evento previsível, caracterizando fortuito interno absorvido pelo risco da atividade. 4. Não configura culpa exclusiva da vítima a conduta de transeunte leigo atingido por tensão de passo irradiada por fio caído ao solo, sem sinalização de perigo. A norma técnica invocada pela concessionária destina-se a profissionais do setor elétrico e é inaplicável ao caso. 5. Os danos materiais decorrentes de gastos com medicamentos e aquisição de equipamento de climatização são indenizáveis quando a extensão e a gravidade do quadro clínico tornam razoavelmente presumível a vinculação das despesas ao tratamento, cabendo à concessionária, a quem incumbia o ônus da prova pela inversão operada na relação de consumo, produzir contraprova idônea. 6. O dano moral decorrente de descarga elétrica de alta tensão com queimaduras graves, internação e sequelas permanentes configura-se in re ipsa. 7. O valor da indenização por danos morais, todavia, comporta redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar que, considerado o conjunto das circunstâncias do caso, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem comprometer o caráter compensatório e pedagógico da reparação. 8. O dano estético, por tutelar a modificação prejudicial da aparência física, é autônomo em relação ao dano moral, que protege o sofrimento interior. A cumulação é admitida quando as categorias são identificáveis em separado, nos termos das Súmulas n. 37 e n. 387 do STJ. 9. O quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos é proporcional à extensão, à localização e à permanência das sequelas cutâneas, que comprometem regiões corporais de especial relevância estética, como os seios da vítima, e mostra-se adequado ao caráter compensatório da reparação. 10. A realização de perícia técnica não é pressuposto indispensável para a comprovação do dano estético, podendo o convencimento judicial ser formado a partir do conjunto probatório documental e oral, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.
11. Os juros moratórios em dívidas civis devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e com a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça
IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1º; CDC, arts. 14, caput, § 1º e § 3º, II, e 17; CPC, art. 371; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 136.861; STJ, Súmulas n. 37 e n. 387; STJ, REsp 1.172.421/SP; STJ, REsp 1.708.325; STJ, Tema Repetitivo n. 1.368. (N.U 1000093-36.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026)

Há erro material na incidência de IPCA-E, razão pela qual cabe a correção para afastar a atualização monetária e juros, substituindo-se ambos pela taxa SELIC. Mantenho inalterados os marcos de incidência.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para determinar que os danos morais fixados devem ter incidência da SELIC nos termos da Lei 14.905/2024 a partir do evento danoso (data da negativação).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026